Tribunal: TJPA
Processo: 0009122-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009122-55.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANEIDE DE SA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0009122-55.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADA:
IVANEIDE DE SA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. AÇÃO DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. LEI
ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1994. LEI N° 7.442/2010. ARTIGO 6º LINDB. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0009122-55.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
IVANEIDE DE SA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Única da Fazenda Pública de Belém, nos autos
de AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
“INAUDITA ALTERA PARS”
, ajuizada por
IVANEIDE DE SA DA SILVA.

Consta dos autos que a apelada foi nomeada em 1991 para o cargo de professor do município e, atualmente, ocupa o cargo de professor Classe Especial. Aduz a apelada que apesar de ter trabalhado por vários anos no magistério, nunca teria recebido a progressão funcional horizontal ou por antiguidade com acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência calculada sobre o vencimento da base da autora.

Alega a apelada que lhe é assegurado o direito ao enquadramento e progressão funcional através do artigo 8º e 18, inciso I, §1º da Lei 5.351/86 combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 e que, conforme artigo 26 do decreto 4.714/97, estaria atualmente em referência X, com vencimentos com escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma escala e outra, totalizando 35%.

Assim, por sofrer prejuízos materiais pela falta de pagamento da progressão funcional em seu salário, a apelada ajuizou a AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, requerendo que seja realizada a incorporação da progressão funcional com acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência, calculada sobre seus vencimentos, bem como o pagamento de todas as diferenças atrasadas, acrescida de juros e correção monetária.

O pedido de Tutela Antecipada foi indeferido. ID 11905967

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 11905968

O Ministério Público se manifestou pela procedência parcial da ação. ID 11905969

A apelada apresentou réplica. ID 11905970

Foi anunciado o julgamento antecipado da lide.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 02 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitados ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do art.15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art.496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo”

O apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que o Juízo recorreu ao erro ao julgar o pedido da apelante, pois reconheceu o direito a progressão funcional com fulcro nas Leis nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério) e nº 5.810/91 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará) e decreto nº 4.714/87.

Narra o apelante que a partir de 02/07/2010, com a implementação da Lei Estadual nº 7.441/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração/PCCR), que passou a regular o enquadramento e promoções, as Leis nº 5.351/86 e nº 5.810/91 são aplicadas de forma subsidiaria, sendo assim, a norma especifica deve prevalecer. Logo, não há como julgar procedente o pedido, visto que a apelada postulou seu pleito com base na antiga Lei e não no novo PCCR.

Ressalta o apelante que conforme artigos 14 e 25, § 2º, ambos do PCCR, os servidores receberão a progressão horizontal correspondente ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos) de um nível para o outro a cada interstício de três anos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja totalmente reformada, no sentido de proferir nova decisão, nos termos ora suplicados.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 11905974

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, aduzindo que o regramento é feito de duas formas, uma dela é sob a égide da Lei nº 5.351/86 até em 07/07/2010, data da publicação da Lei 7.442/10.

É o Relatório

VOTO

PROCESSO Nº.
0009122-55.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
IVANEIDE DE SA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

Compulsando os autos, verifico que a apelada iniciou no serviço público em 11/06/1991 como temporária, sendo aprovada através de concurso público para o cargo de professor em 30/03/1994. Atualmente, a apelada ocupa o cargo de professor Classe Especial.

Nos termos da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, assim como deverão ser respeitados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa

julgada. (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

Desta forma, no intervalo compreendido entre 1994 e 02/07/2010, a apelada fazia jus a progressão funcional nos termos da Lei Estadual nº 5.351/86 até a publicação da Lei nº 7.442/10.

Sendo assim, para o caso em análise, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sobre o vencimento base da respectiva referência inicial após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função.

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata

o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

A referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que no seu artigo 26 estabelece:

ART.26 No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do

Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referência, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei nº 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06 (seis) anos

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18 (dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.

Contudo, após 02/07/2010, com a implementação da Lei Estadual nº. 7.442/2010, que passou a dispor sobre o plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais Educação Básica da Rede Pública, a progressão horizontal passa a se dar de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos, recebendo o acréscimo de 0,5% (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão.

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I -O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II -O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III -O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe

Logo, a apelante deveria se manter na referência I por um período de 4 (quatro) anos e, após o referido período, avançar para a referência II. A partir de então progredir para as próximas referências a cada interstício 2 (dois) anos com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) em seus vencimentos para cada referência. Após a vigência das alterações trazidas pela nova Lei nº 7.442/2010, a progressão funcional passa a se dá de forma alternada a cada período de 3 (três) anos com o acréscimo de 0,5% a partir de 02/07/2010.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1. Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

3. Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.

4. A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

5. Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

6. Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).

7. Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

8. Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-04)”

Assim, resta evidente a constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), uma vez que a apelada reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão horizontal nos termos da Lei anterior nº 5.351/86, assim sendo, os direitos adquiridos pela apelante não podem ser prejudicados sob a vigência da nova Lei nº 7.442/10.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos da fundamentação da supra.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/05/2023